Tribunal: TJDFT
Processo: 0714232-58.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO (GMOV). ART. 1o, INCISO II, § 3o, INCISO I, DA LEI 318/1992. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. SERVIDOR PÚBLICO RESIDENTE EM UNAÍ - MG. PERÍODO E VALOR DA CONDENAÇÃO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REQUERIMENTO. INEXISTÊNCIA. ISONOMIA. RAZOABILIDADE. NÃO VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE No 37 STF. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a região em que reside a parte autora não é região administrativa e, por isso, ela não tem direito à gratificação que pleiteia (GMOV).
2. A parte autora argumenta na inicial que que é servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e reside em região diversa daquela em que desenvolve suas atividades, preenchendo os requisitos para recebimento da Gratificação de Movimentação – GMOV, Lei Distrital no 318/1992.
3. Nas suas razões recursais, a parte autora reafirma os fatos narrados na inicial, afirma que a cidade de Unaí-MG e integrante da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno-RIDE, instituída pela Lei Federal Complementar no 94/1998, e que lhe e devida a Gratificação de Movimentação criada por Lei Distrital no 318/92. Contrarrazões apresentadas.
4. É entendimento das Turmas Recursais que, pela interpretação da Lei Distrital 318/92, não há critério de distinção entre os servidores que moram em Regiões Administrativas do DF e aqueles residentes em unidade diversa da Federação. Ao revés, a norma é bastante genérica ao se referir ao local de residência do servidor, bastando apenas que a região da residência seja diversa da unidade de saúde onde trabalha para que tenha direito à gratificação de movimentação - GMOV. PRECEDENTES: (Acórdão 1230309, 07542880720188070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no DJE: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1230584, 07514099020198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/2/2020, publicado no DJE: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1229632, 07347821120198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1221403, 07387262120198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. A situação dos servidores do Distrito Federal residentes em outra unidade da federação assemelha-se à dos servidores que residem em Região Administrativa diversa daquela em que exercem suas atividades, uma vez que em ambas as situações tais servidores percorrem grandes distâncias no trajeto entre sua residência e o local de trabalho, fato que motivou a elaboração da referida lei para a concessão da gratificação. Assim, a lei que regulamenta o caso concreto deve receber interpretação teleológica e não literal, posicionamento mais razoável e que vai ao encontro dos entendimentos mais recentes proferidos por esta Corte de Justiça.
6. Portanto, o fato de o servidor não morar em “região administrativa” diversa daquela na qual exerce suas atividades consoante interpretação literal do artigo 2o, § 3o, da Lei Distrital 318/1992, não afasta o direito da parte recorrida à Gratificação de Movimentação. Ressalte-se, por oportuno, que o reconhecimento da obrigação de pagar a GMOV se dá em razão de interpretação da lei de regência e da delimitação do seu âmbito de abrangência, não da simples aplicação do princípio da isonomia, não incorrendo, portanto, em violação à Súmula vinculante n. 37 do STF (Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia).
7. Ainda, a não concessão da Gratificação de Movimentação (GMOV) a servidores residentes em unidades da Federação diversas do Distrito Federal, adotando-se interpretação exclusivamente literal do artigo 2o, § 3o, da Lei Distrital n. 318/1992, encontra óbice no artigo 19, inciso III, da Constituição Federal, o qual veda aos entes federados criação legislativa que cause tratamento desigual entre os brasileiros.
8. Dessa forma, devida a percepção da gratificação ao servidor residente em Unaí-MG (ID 17161927) e que exerce suas funções na Secretaria de Saúde do Distrito Federal.
9. A parte autora não comprovou que recebia a gratificação quando estava lotada no Hospital de Base e não há comprovação nos autos de que se protocolou requerimento pedindo o pagamento da GMOV. Em que pese tal questão não tenha sido acolhida em outros feitos, muitas vezes por falta de questionamento, é de se concluir que existe a necessidade de comprovação do local da residência do servidor para que ele possa receber referida gratificação e, uma vez que viesse sendo paga, o direito restaria reconhecido pelo cancelamento. Precedentes (Acórdão 1274627, 07101464420208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/8/2020, publicado no DJE: 27/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Acórdão 1274538, 07067116220208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Acórdão 1264560, 07126554520208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, o pagamento deve se dar a partir do ajuizamento da ação que se deu em março de 2020.
10. O valor mensal do GMOV representa a quantia de R$ 133,50, como se pode ver da planilha apresentada pelo Distrito Federal (ID 17161936). De marco de 2020 a agosto de 2020, este valor representa a quantia de R$801,00.
11. Recurso da parte autora conhecido e provido em parte para reformar a sentença e condenar o Distrito Federal à implementação, no contracheque da parte autora, da Gratificação de Movimentação - GMOV, bem como condená-lo a realizar o pagamento retroativo, a partir do mês de março do ano de 2020, da quantia monetária de R$801,00, corrigida monetariamente pelo IPCA-E, a partir de cada mês que deveria ter sido pago, e mais juros de mora que corrigem os depósitos em conta poupança a contar da citação, além das parcelas vincendas durante o curso do processo.
12. Sem custas em razão da gratuidade de justiça, ora deferida. Sem honorários por causa do provimento recursal.